Tribunal: STF
Processo: ARE 1242771
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 2, p. 59-60):
    APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N° 10.826/03). PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO FATO DE SER O RÉU VIGILANTE À ÉPOCA DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE QUE ELE ESTAVA DENTRO DA GUARITA, CONSIDERADA COMO EXTENSÃO DA CASA, SEU LOCAL DA TRABALHO, RAZÃO PELA QUAL A CONDUTA DEVE SER CONSIDERADA ATÍPICA. DESCABIMENTO. RÉU QUE FOI ENCONTRADO EM VIA PÚBLICA PORTANDO REVÓLVER SEM TER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TANTO. RECURSO DESPROVIDO E, EX OFFICIO, AFASTADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO ESPECIAL PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA EM REGIME ABERTO. 
    1. Em que pese, consoante o artigo 150 do Código Penal, a guarita possa ser configurada como extensão do conceito de casa, a posse regular de arma de fogo só se dá quando o indivíduo possui registro e está na residência ou em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal deste, o que não se vislumbra no caso.
    2. In casu, verifica-se que o apelante portou arma de fogo, em via pública, sem possuir a documentação necessária para isso, sendo sua conduta perfeitamente amoldada ao disposto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, motivo pela qual a condenação é medida que se impõe. 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 93-94).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 139-155), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido ignorou a titularidade do Ministério Público para a ação penal, uma vez que manteve a condenação mesmo após manifestação do Parquet pela absolvição.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 2, p. 170-171).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 854.568/PR, simultaneamente interposto ao presente ARE, reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação ao crime imputado ao ora agravante (eDOC 3, p. 103-105). Essa decisão transitou em julgado em 16.10.2019 (eDOC 3, p. 112). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente